Tribunal: TJES
Processo: 5010220-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010220-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDICEIA RAYMUNDO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010220-91.2024.8.08.0014

Recorrente: CLAUDICEIA RAYMUNDO VIANA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado.

2.
Sentença (ID 16483036) que julgou improcedente o pleito autoral.

3.
Recurso Inominado (ID. 16483039) interposto pela autora, a qual requer a reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4.
Contrarrazões (ID 16483042) do requerido, pugnando
pelo não conhecimento do recurso manejado pela requerente, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, reitera a prejudicial de prescrição quinquenal. Ao final, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Estado demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

III. DA PRELIMINAR

6.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

8.
No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

9.
No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

10.
A Súmula 22 do TJES estabelece que
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

11.
O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, mediante lei específica. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

12.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

13.
A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

14.
Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

15.
Diante dos raciocínios até aqui declinados, RECONHEÇO a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, para que seja reconhecido o direito de percepção da verba, a partir da data de
09/09/2019
, restando prescritas as verbas anteriores à esta data.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a determinar que seja reconhecido o direito de percepção do FGTS, a partir da data de
09/09/2019 até 10/08/2023
. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito em seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
: Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)